Tribunal: TJSP
Processo: 2021421-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida defere tutela de urgência. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida. Tutela provisória de urgência deve ser confirmada uma vez presente demonstração dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15). Rejeitada alegação recursal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão recorrida defere tutela de urgência. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida. Tutela provisória de urgência deve ser confirmada uma vez presente demonstração dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15). Rejeitada alegação recursal de que o tratamento não está incluído no rol de procedimentos obrigatórios divulgados pela ANS e, portanto, estaria excluído do âmbito de cobertura contratual. Aparente abusividade dessa recusa, à vista do teor de enunciado sumular proposto por esta Corte (Súmula 102: "Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS"). Prevalência, por ora, do direito à saúde em detrimento de controvérsia sobre interpretação de cláusula contratual limitativa. Possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na vertente patrimonial. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021421-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado
MIGUEL SÍRIO DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso Desprovido. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021421-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36788
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2021421-17.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Central Nacional Unimed Cooperativa Central
AGRAVADO(A)(S): Miguel Sírio da Silva, representado por Maira Lopes Sírio Silva
COMARCA: 5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
VOTO: 36788
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação
de fazer. Decisão recorrida defere tutela de urgência.
Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida.
Tutela provisória de urgência deve ser confirmada uma vez
presente demonstração dos requisitos de probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300, CPC/15). Rejeitada alegação recursal de
que o tratamento não está incluído no rol de procedimentos
obrigatórios divulgados pela ANS e, portanto, estaria
excluído do âmbito de cobertura contratual. Aparente
abusividade dessa recusa, à vista do teor de enunciado
sumular proposto por esta Corte (Súmula 102: “Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”). Prevalência, por ora, do direito à
saúde em detrimento de controvérsia sobre interpretação
de cláusula contratual limitativa. Possibilidade de reversibilidade da decisão no futuro, na vertente
patrimonial. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central
Nacional Unimed Cooperativa Central contra decisão do Exmo. Juiz de Direito Paulo
Cícero Augusto Pereira, da 5a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto que, no curso
da demanda originária, proferiu a seguinte decisão:
“Vistos. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita presente
documentos juntados aosautos.Anote-se.Com efeito, presentes os requisitos
ao deferimento da tutela em antecipação, sendo parte autora beneficiária
dos serviços médicos a serem prestados pela ré, presente contrato
celebrado e, dentro da previsão obrigacional, presente está a obrigação da
ré viabilizar os serviços necessários à manutenção/ganho da saúde do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021421-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36788
3
autor. Ausente indicativo de que estaria atrasado qualquer dos pagamentos
à manutenção do vínculo, por consequência, obrigações contratualmente
previstas a serem cumpridas pela ré, não se vislumbrando, a Prima Facie,
eventual desoneração por parte da ré, apenas e tão somente por tratamento
a ser ministrado ao autor, poder se dar de modo ambulatorial.(...)”.
Decisão às fls. 27/28 dos autos originais.
A agravante recorre (fls. 01/18). Sustenta, em síntese, que
não estão presentes no caso, os elementos autorizadores da concessão da tutela
antecipada, tais sejam a urgência, visto que o tratamento solicitado tem caráter eletivo, e
a probabilidade do direito, já que o medicamento não se encontra inserido no rol de
coberturas editado pela ANS. Alega que a cobertura solicitada é para medicamento de
uso domiciliar utilizado por pacientes que não se encontram internados e, sendo
ambulatorial, é de responsabilidade exclusiva do paciente. Requer a reforma do julgado
com a revogação da tutela concedida.
Recurso recebido sem a concessão do efeito suspensivo
(fls. 94/95).
O agravado apresentou contraminuta às fls. 103/110,
pugnando pelo improvimento do recurso.
A I. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às
fls.115/131, opinando pelo improvimento.
Autos distribuídos a essa relatoria em 10 de fevereiro de
2020 e conclusos para julgamento em 06 de maio de 2020.
Houve manifestação em oposição ao julgamento virtual do
recurso, conforme manifestação de fls. 100/101.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A despeito do inconformismo da ré, revelam-se presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021421-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36788
4
os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência (artigo 300,
CPC/15), suficientemente demonstrados pela parte agravada os requisitos de
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Quanto à probabilidade do direito, temos que, à vista do
diagnóstico apontado, o caso clínico do autor-agravado parece aparentar, salvo
melhor juízo, uma hipótese de necessidade clínica no seu tratamento, que deveria
ser respaldado pela cobertura do contrato, celebrado justamente com o objetivo de
garantir assistência médica à saúde do usuário aderente.
Nota-se do relatório médico juntado em conjunto com a
petição inicial, a existência de diagnóstico de “Osteogênese Imperfeita” na pessoa
do paciente/agravado, doença que acarreta fragilidade óssea grave e múltiplas
fraturas, com discriminação de tratamento específico com “ácido zoledrônico” a
fim de evitar a ocorrência de novas fraturas.
Aferida a potencialidade desse tratamento servir à
minimização dos efeitos da moléstia que acomete o paciente, conclui-se, pois,
pela verossimilhança na alegação de que a recusa no fornecimento do
medicamento é abusiva.
Neste sentido aliás, a Súmula deste Egrégio Tribunal no
sentido de que “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”
(Súmula no 102).
Além disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação está caracterizado no presente caso, uma vez que a situação vivenciada
pelo autor requer o rápido oferecimento de tratamento adequado.
O
relatório
médico
apresentado
ressalta
que
o
autor/agravado apresentou em curto espaço de tempo duas fraturas em membros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021421-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36788
5
inferiores e que o uso do medicamento servirá para que se evite a ocorrência de
novas fraturas e suas consequências maléficas, o que demonstram a urgência no
fornecimento do medicamento.
Nem se diga que o tratamento solicitado tem caráter
domiciliar e o seu fornecimento não é de responsabilidade da agravante. Confere-
se prevalência, por ora, ao direito à saúde em detrimento de controvérsia sobre
interpretação de cláusula contratual limitativa, também diante da possibilidade de
reversibilidade da decisão ao futuro, na vertente patrimonial.
Neste mesmo sentido este Tribunal de Justiça tem se
manifestado:
OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANO MORAL - Ação de
obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais
- Pedido de fornecimento do medicamento "Zometa (Ácido zoledrônico) -
4mg" - Improcedência - Insurgência da autora - Demandante que passou
por transplante hepático, com doença cujo tratamento é coberto pelo plano
- Recusa da ré sob o fundamento de que o medicamento não consta no rol
da ANS e que é para uso domiciliar - Descabimento - Exclusão que
contraria a função social do contrato, retirando da paciente a
possibilidade de sobrevida com dignidade - Inteligência da Súmula 102,
desta Corte - Medicamento que deve ser aplicado em regime ambulatorial
ou hospitalar - Dano moral configurado - Recusa injustificada para o
fornecimento de medicamento prescrito ao tratamento da autora - Fato
que não se tipifica como de aborrecimento corriqueiro - Indenização fixada
em R$5.000,00, valor que se adequa aos parâmetros desta Câmara -
Procedência da ação que é medida de rigor - RECURSO PROVIDO, com
inversão dos ônus de sucumbência. (TJSP; Apelação Cível
1007987-09.2019.8.26.0292; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador:
7a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021421-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36788
6
Julgamento: 08/04/2020; Data de Registro: 08/04/2020).
Friso ainda que dessa mesma forma o I. representante da
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou em seu parecer de fls. 115/131, a qual
transcrevo parcialmente:
“No caso vertente, se questiona apenas a existência dos pressupostos e
requisitos legais para a concessão da tutela de urgência na ação
primitiva, que estão presentes.
A atribuição da tutela de urgência antecipada, exige que haja elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, ou seja, embora modificados os termos, são os
conhecidos fumus boni iuris e periculum in mora, que, de uma forma mais
sintética expressam o que deve ser avaliado neste momento recursal
(artigo 300 do CPC).
No caso em tela, os requisitos legais acima referidos estão presentes. A
documentação juntada aos autos de origem (fls. 23) indica que o
agravado é portador de Osteogênese Imperfeita (CID Q78.0), doença
causada por mutação no gene do colágeno, caracterizada pela fragilidade
óssea grave, além de múltiplas fraturas.
Verifica-se dos autos que o autor conta atualmente com pouco mais de 2
(dois) anos de idade e já apresenta 2 (duas) fraturas nos membros
inferiores, que se assomaram em um curto espaço de tempo, o que
expressa um grande risco no aumento do número de fraturas. O
tratamento da enfermidade está sendo assistido pela médica que Dra.
Soraya Lopes Sader, CRM/SP 97.593 - especialista em endocrinologia
pediátrica, que prescreveu o fármaco ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4 MG
(fls.24), sendo que o tratamento visa reduzir o número de fraturas e revela
inquestionáveis benefícios às crianças tratadas.
O retardo no tratamento implica em sério risco e sofrimento ao infante no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021421-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36788
7
enfrentamento de sua patologia: Ossos de Vidro ou de Cristal, ou ainda,
doença de Lobstein ou doença de Ekman-Lostein.
Portanto, presentes o perigo da demora e a probabilidade do direito, de
modo que decisão liminar atacada foi medida certa, ainda que o contrato
firmado entre as partes não preveja expressamente a possibilidade de
cobertura das intervenções pleiteadas, pois, segundo o entendimento desta
C. Corte, é abusiva a negativa de tratamento quando há indicação
médica: Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos
da ANS. (28/03/2003).
(...)
Por fim, como último argumento de força, há de se ressaltar que se trata
da vida e da saúde do agravado, infante tutelado pela Doutrina da
Proteção Integral, que não tem como esperar. O dinheiro, os encargos
financeiros,
se
recuperam,
o
tratamento
porventura
perdido,
procrastinado ou minorado, terá consequências irreversíveis para a
criança. Por isso o direito lhe é certo e devido.
Dessa forma, não tem a agravante o direito de recusar o tratamento,
coberto (ainda que não explicitamente) pelo plano pactuado, e deverá, na
plenitude, propiciar o tratamento adequado e necessário à saúde do
recorrido, necessário ao seu desenvolvimento fisiológico sadio, nos
termos da liminar deferida em primeiro grau.
(...).”
Deve, nesses moldes, ser confirmada a concessão da tutela
provisória de urgência para a finalidade buscada pela parte agravada, de compelir
a ré-agravante ao custeio/disponibilização do tratamento especializado para
controle da moléstia que acomete o autor-agravado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2021421-17.2020.8.26.0000 -Voto no 36788
8
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao agravo.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se
o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
RELATOR